Tribunal: TJES
Processo: 5010211-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA COERCITIVA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O objetivo primordial da fixação das
astreintes
é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

Considerando que emerge dos autos o pagamento do valor total do débito, ressai patente que a não adoção, pelo agravante, das providências necessárias para a baixa do gravame que recai sobre o bem, revela a necessidade de se manter as astreintes fixadas, mesmo porque resulta óbvia a ausência de complexidade para o cumprimento da ordem judicial nesse sentido.

Por tal motivo, tem-se por razoável o valor arbitrado, limitado a dez mil reais, inexistindo qualquer excesso.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010211-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GUSTAVO DA SILVA SARTORIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA COERCITIVA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O objetivo primordial da fixação das
astreintes
é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

2. Considerando que emerge dos autos o pagamento do valor total do débito, ressai patente que a não adoção, pelo agravante, das providências necessárias para a baixa do gravame que recai sobre o bem, revela a necessidade de se manter as astreintes fixadas, mesmo porque resulta óbvia a ausência de complexidade para o cumprimento da ordem judicial nesse sentido.

3. Por tal motivo, tem-se por razoável o valor arbitrado, limitado a dez mil reais, inexistindo qualquer excesso.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010211-45.2022.8.08.0000

AGTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

AGDO(S):

GUSTAVO DA SILVA SARTORIO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo
de instrumento

interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em virtude da decisão acostada no Id
. 3576909,

proferida
nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
GUSTAVO DA SILVA SARTORIO
,

a qual fixou
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, na hipótese de descumprimento do ato que determinou a restituição do bem ao requerido
.

Em suas razões recursais (ID3576908), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de afastamento daquela ou, alternativamente, sua redução.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Considerando a informação de que a instituição financeira se recusou (17689045), injustificadamente, a cumprir a determinação judicial - id15513070 (alvará judicial), referente ao levantamento do valor depositado, esta decisão servirá como mandado para que a instituição financeira em que o montante estiver depositado efetue o pagamento do valor constante na decisão/alvará (15513070) aos seus respectivos beneficiários, tal como determinado, de forma imediata, sob pena de crime de desobediência. Caso haja recusa no cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça identificar o gerente responsável pela agência e comunicar a este juízo, de tudo certificando.

A serventia deverá anexar a esta decisão cópia da decisão (15513070) e dos comprovantes de depósito nela descritos.

Quanto à baixa na alienação, em razão do pagamento, considerando a informação de que ainda se encontra mantida, fixo multa diária de R$ 1.000,00 em face da parte requerente, valor que limito a R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que proporcional e razoável, na hipótese de descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem ao requerido (15513070).

Intimem-se. Cumpra-se como ato dinâmico.

Diligencie-se.

De imediato, ressalte-se que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

Ademais, sobre o tema a jurisprudência é clara:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva
. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

I
n casu
, c
onforme manifestado por ocasião da análise do pedido de tutela recursal, emerge dos autos
o pagamento do valor total do débito pelo agravado
. Nesse cenário, tem-se que a não adoção, pelo agravante, das providências cabíveis para a baixa do gravame que recai sobre o

bem,

revela a necessidade de se manter as astreintes fixadas,
mesmo porque resulta óbvia a ausência de complexidade para o cumprimento da ordem judicial nesse sentido
.

Relativamente ao
quantum
arbitrado, por idêntico motivo, dúvida inexiste acerca da razoabilidade, inexistindo qualquer excesso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.